Tribunal: TJES
Processo: 5005216-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SILMARA SILVA PETRI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE RECEBEU CONTATO DA RÉ OFERECENDO ALTERAÇÃO DE SEU PLANO, PARA DIMINUIR O VALOR PAGO MENSALMENTE. NARRA QUE FOI ORIENTADA A ADQUIRIR OS SERVIÇOS EM NOME DE TERCEIRO E INDICOU O NOME DA SUA MÃE. RELATA QUE O VALOR DA ASSINATURA NÃO DIMINUIU, HOUVE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E, AINDA, COBRANÇAS PELO ANTIGO PLANO. PUGNA PELA REVISÃO DO VALOR DA ÚLTIMA FATURA E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECRETA REVELIA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE PARTE REQUERIDA FOI REVEL, DEDUZINDO-SE VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA. MESMO LENDO-SE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE E O RECURSO INOMINADO, VERIFICA-SE QUE A RECORRENTE SEQUER DEFENDE QUE OS FATOS OCORRERAM DE MANEIRA DIVERSA. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A AUTORA NÃO TENHA SIDO ACONSELHADA A SOLICITAR A HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME DE TERCEIRO A FIM DE OBTER DESCONTO, COMO NARRADO NO TERMO DE RECLAMAÇÃO. DESTA FORMA, TEM-SE QUE A REQUERENTE FOI PRIVADA DE SERVIÇO ESSENCIAL POR LAPSO TEMPORAL RELEVANTE, E, AINDA, DEMANDOU TEMPO PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. ASSIM, A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTUDO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MOSTRA-SE ELEVADO, E DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ALTERANDO APENAS O VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)